Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709768-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, ALLAN LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: TRES EDITORIAL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ALLAN LOPES DOS SANTOS e CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária (processo 0710444-81.2020.8.07.0001) intentada em face de CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, indeferiu o seu pedido de tutela antecipada com base nos seguintes fundamentos (id. 10257311, p. 119): “(...) Firmo a competência. O exercício do direito de resposta não é destinado a autopromoção dos requerentes. Deve, ainda, ser proporcional ao agravo, o que se significa que, se a ofensa foi objetiva e concisa, também deverá sê-lo a resposta. O texto que se pretende publicar a título de "direito de resposta" mais parece uma apresentação para captação de público e patrocinadores, fugindo ao objetivo da lei. Portanto, para fins de análise do pedido, emende-se a inicial, apresentando resposta com não mais que 500 (quinhentos) caracteres, quantidade aproximada da que foi utilizada na reportagem. Caso pretenda a publicação do texto apresentado, pode apresentar a outro meio de comunicação, pagando por tal publicidade. (...)” (id. 61126814, dos autos de origem). “(...) Recebo a emenda, mas mantenho a decisão, visto que as matérias publicadas posteriormente são mero desdobramento do mesmo fato investigado. O exercício do direito de resposta abrange todas as notícias impugnadas. Ademais, embora as reportagens tenham mais de 500 caracteres, boa parte se refere a terceiro estranho à lide. Somado a isso, o exercício do direito de resposta não é mecanismo para autopromoção, apenas para explicação dos fatos, A resposta apresentada pelos autores aos fatos alegados foi: "O Allan dos Santos e o Terça Livre não recebem R$ 100 mil mensais da Secom!" (última linha do texto pretendido para publicação). Quanto a este aspecto, já foi publicada notícia posterior confirmando que os autores negaram o recebimento da quantia, vide ID 61673843 - Pág. 5. Portanto, se o que pretende afirmar é apenas isso, o processo não tem interesse. Caso pretenda narrar a trajetória profissional, o processo é inadequado. Concedo última oportunidade para apresentar texto para publicação, nos limites definidos na decisão anterior, sob pena de indeferimento. Por fim, deve apresentar apenas os documentos que interessam ao processo, visto que há reportagens outras que não as mencionadas como de alegado ataque a sua pessoa. (...)”. (id. 61721334 – processo de origem) Em suas razões recursais (id. 1572901), os agravantes argumentam, em síntese, que a decisão agravada resulta em negativa de vigência da Lei Federal no 13.188/2015, merecendo reforma. Para tanto, defendem que em três edições da revista ISTO É, que totalizam 26.740 caracteres, o agravado promoveu ataques aos Agravantes. As matérias estão insertas nos seguintes textos: 1) “A Volta do Encrenqueiro”, com 10.290 caracteres, da edição 2.611 de 24/01/2020 da revista, em que o Agravado acusou o primeiro Agravante de receber mesada de R$100 mil reais da Secretaria de Comunicações da Presidência (Secom), além de insinuar que o trabalho do primeiro Agravante era motivado pela ocupação do cargo; 2) “A Mansão de Allan”, com 1.590 caracteres, da edição 2.612 de 31/01/2020 da revista, divulgando e ilustrando o endereço completo do primeiro Agravante, além de reiterar as afirmações da edição anterior de que o Agravante recebe R$100 mil reais de mesada da Secom para defender o Presidente Jair Bolsonaro, pontuando estar o recorrente “lucrando alto por esse apoio”; e 3) “As Falanges do Ódio Digital”, com 14.860 caracteres, da edição 2.618 da revista semanal do Agravado, em que o Agravado repete as acusações anteriores, aumentando as ofensas ao acusar o primeiro Agravante de ser líder de uma “facção” – “falange”, expressões que os recorrentes imputam terem sido ditas pelo Agravado. Afirmam os Agravantes, ainda, que nesta edição o Agravado teria pontuado a utilização de dinheiro público para levar o primeiro Agravante para Brasília. Assinalam que a decisão recorrida, ao limitar em 500 os caracteres do direito de resposta dos Agravantes, ofendeu o artigo 4o, §4o, da Lei Federal no 13.188/2015, no que tange ao contexto da informação ou da matéria, vez que os textos apresentados pelo Agravado foram criados para induzir o leitor a crer que a trajetória profissional dos Agravantes gira em torno do recebimento de dinheiro público, ou seja, que o Terça Livre é fruto de um benefício espúrio. Registram, nesse sentido, que o texto de resposta deseja levar ao público todas as formas de financiamento dos Agravantes, com ênfase no trabalho que vem sendo realizado há 05 anos, sem qualquer verba governamental e caso haja omissão desta narrativa o contexto fraudulento do Agravado prevalecerá sem contraponto proporcional. Discorrem acerca do Princípio da Proporcionalidade e do direito de resposta esculpido no art. 5o, inciso V, da CF, assim como do interesse de agir dos Agravantes, que não se limita a negar o recebimento da quantia mensal de R$100 mil da Secom, como afirmado pelo Magistrado a quo, mas sim na defesa da trajetória profissional dos Agravantes, esclarecendo suas reais fontes de financiamento. Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para determinar o recebimento do direito de resposta como requerido originalmente e, no mérito, que ratifique a liminar e reforme a decisão agravada. Preparo no id. 15729022 e id. 15729023. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes (art. 294 c/c 300 do CPC). Na hipótese, pretende a parte Agravante a antecipação de tutela recursal com o fim de determinar o recebimento do direito de resposta como requerido originalmente. O Juízo de origem ao analisar tal pretensão, inicialmente, assim registrou: “(...) Firmo a competência. O exercício do direito de resposta não é destinado a autopromoção dos requerentes. Deve, ainda, ser proporcional ao agravo, o que se significa que, se a ofensa foi objetiva e concisa, também deverá sê-lo a resposta. O texto que se pretende publicar a título de "direito de resposta" mais parece uma apresentação para captação de público e patrocinadores, fugindo ao objetivo da lei. Portanto, para fins de análise do pedido, emende-se a inicial, apresentando resposta com não mais que 500 (quinhentos) caracteres, quantidade aproximada da que foi utilizada na reportagem. Caso pretenda a publicação do texto apresentado, pode apresentar a outro meio de comunicação, pagando por tal publicidade. (...)” (id. 61126814, dos autos de origem). “(...) Recebo a emenda, mas mantenho a decisão, visto que as matérias publicadas posteriormente são mero desdobramento do mesmo fato investigado. O exercício do direito de resposta abrange todas as notícias impugnadas. Ademais, embora as reportagens tenham mais de 500 caracteres, boa parte se refere a terceiro estranho à lide. Somado a isso, o exercício do direito de resposta não é mecanismo para autopromoção, apenas para explicação dos fatos, A resposta apresentada pelos autores aos fatos alegados foi: "O Allan dos Santos e o Terça Livre não recebem R$ 100 mil mensais da Secom!" (última linha do texto pretendido para publicação). Quanto a este aspecto, já foi publicada notícia posterior confirmando que os autores negaram o recebimento da quantia, vide ID 61673843 - Pág. 5. Portanto, se o que pretende afirmar é apenas isso, o processo não tem interesse. Caso pretenda narrar a trajetória profissional, o processo é inadequado. Concedo última oportunidade para apresentar texto para publicação, nos limites definidos na decisão anterior, sob pena de indeferimento. Por fim, deve apresentar apenas os documentos que interessam ao processo, visto que há reportagens outras que não as mencionadas como de alegado ataque a sua pessoa. (...)”. (id. 61721334 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento dos pedidos decorreu do entendimento de que a argumentação não era suficiente para justificar a as medidas ali requeridas. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, bem como ao texto editado pelos Agravantes para publicação do intitulado “direito de resposta”, observa-se que restaram ausentes os requisitos ensejadores da tutela recursal pretendida, especificamente quanto a ausência da probabilidade do direito vindicado e perigo do dano ou mesmo o risco ao resultado útil do processo. Note-se que, os fundamentos que embasam a decisão recorrida decorreram, em princípio, da ausência de demonstração de justificativa suficiente que pudesse acobertar a pretensão dos recorrentes, situação que da detida da análise das razões recursais e específica do recurso de agravo de instrumento, além da ausência da probabilidade do direito vindicado, certamente não prescindem de eventual e ampla dilação probatória para tanto. Por outro lado, percebe-se ainda que, em um juízo perfunctório, próprio desta fase processual, a questão defendida pelos Agravantes envolve um contexto publicitário que, inicialmente, se distanciaria da regra contida no artigo 4o, §4o, da Lei Federal no 13.188/2015, hipótese que também necessita de uma avaliação mais percuciente que o caso requer, tanto é que nesse ponto, o julgador de origem concedeu nova oportunidade a parte demandante/agravante. Nessa senda, em que pese a argumentação expendida pela Agravante, tenho que os argumentos lançados no recurso não permitem a formação de uma convicção adequada do alegado, carecendo a questão de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito por este órgão julgador. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora